Tribunal: STF
Processo: ARE 1380131
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ARTIGO 61,INCISO II, ALÍNE A "F", E ARTIGO 226, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADAS. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. DOSIMETRIA DA PENA ALTERADA.



    1 . In casu, descabe aventar violação ao direito de defesa, na medida em que os indeferimentos (de perguntas) foram motivados pela falta de pertinência oportuna.Demais disso, considero que o indeferimento também está relacionado com a legítima proteção aos direitos da criança e do adolescente (na condição de vítima). E, quanto à alegada parcialidade, igualmente sem razão, há correção parcial (70083588939) por este Tribunal, na qual o pedido foi julgado improcedente.



    2. As provas produzidas no presente feito são robustas e autorizam a manutenção do decreto condenatório, não sendo o caso de absolvição. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima merece ser valorizada e, na hipótese vertida, a ofendida,que tinha 11 anos de idade à época do início dos abusos, relatou, de forma clara e coerente, como o acusado, seu tio afetivo, praticou os abusos sexuais descritos na acusação, consistentes em atos libidinosos diversos e conjunção carnal. Relato da ofendida coerente durante toda a persecução penal e confirmado pelo depoimento de sua genitora.



    3. Basilar redimensionado, considerando a ausência de elementos para aferição das vetoriais culpabilidade e circunstâncias do fato. Na segunda fase, confirmada aagravante do artigo 61, II, "f", do CP. Pela majorante do artigo 226, inc. II, do CP,correto o aumento da pena na metade. Pena definitiva revisada. O regime é o inicial fechado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, da prova dos autos, restei convencida tanto da existência dos fatos quanto da autoria, lembrando que as condutas descritas na acusação perfazem o tipo penal do crime de estupro de vulnerável.



    No particular, conforme recorrente em crimes desta natureza, os abusos foram revelados após longos anos de sofrimento. Não raras vezes, por diversas razões (medo, vergonha,etc), a situação vivenciada pelas vítimas é revelada em sede de atendimento psicológico, após reiterados encontros, quando, então, há a criação de vínculos de confiança.



    (...)



    A vítima, em todas as oportunidade em que falou sobre os fatos, sem titubear, narrou-os de forma muito clara, contando os detalhes das condutas. Disse que o acusado, tio afetivo,começou a praticar o abuso (inicialmente, consistentes em passar a mão no corpo/partes íntimas)quando tinha 11 anos de idade, o que perdurou até seus 13 anos, quando então, teve conjunção carnal. Nestas oportunidades, embora prescindível para fins do tipo penal, o acusado perpetrava ameaças para que nada fosse revelado à família, sob pena de causar mal às pessoas do seu convívio.



    (...)



    Como tal, conforme já referido, a prova, em especial, a palavra da vítima,indispensável em crimes desta natureza, é esclarecedora para fins de convencimento da efetiva ocorrência dos fatos, não havendo qualquer motivo/fundamento, comprovado nos autos, para amudança da sentença condenatória, inclusive, em relação à conduta/conjunção carnal, pois, a meu sentir, o coito vagínico nem sempre resulta o rompimento himenal, sendo perfeitamente possível que a intromissão do órgão sexual masculino tenha se dado de forma incompleta, o que não apareceria no exame objurgado pela defesa. In casu, a palavra da vítima restou amparada por outras provas para fins de comprovar as condutas.



    Sendo assim, mantenho a condenação."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente